Tribunal: TJBA
Processo: 8043849-04.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8043849-04.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CLAY WILLIAM GOMES ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 499-STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTEDEDEAÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. PREVISÃO GENÉRICA ESTATUTÁRIA NÃO É SUFICIENTE. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AOS ASSOCIADOS APONTADOS NA INICIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043849-04.2019.8.05.00001.1, em que figura como agravante Clay William Gomes Albuquerque e, como agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça